Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0724617-40.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento do despacho (id. 240049502 dos autos originários n. 0715307-86.2025.8.07.0007) proferido no plantão judiciário de primeira instância, determinando “a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. A AUTORA-AGRAVANTE relatou, na origem, acontecimentos ocorridos na noite de 18/06/2025, por volta das 19h20, quando foi submetida a abordagem constrangedora nas dependências físicas das Lojas Americanas situada no Alameda Shopping, em Taguatinga/DF. Disse que as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento são armazenadas por apenas 24 horas e, por isso, existe risco iminente e concreto de perecimento da prova essencial para a elucidação dos fatos e a consequente responsabilização da empresa demandada. Justifica a apreciação da medida cautelar em regime de plantão judicial, tendo em vista a necessidade de assegurar a preservação e disponibilização das imagens captadas pelo sistema de segurança da loja, relativas ao intervalo compreendido entre 19h00 e 20h00 do dia do evento, abrangendo os setores onde a agravante esteve presente. Requer a concessão de tutela recursal de urgência e, ao final, a reforma da decisão para determinar a imediata exibição e disponibilização das imagens solicitadas. Intimada sobre o cabimento recursal (id. 73140830), a agravante peticiona dando “ciente sem interesse de manifestação / recurso” (id. 73635948). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Com efeito, simples determinação de remessa dos autos ao juízo natural para apreciação do pedido liminar, porquanto ausentes “elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário” (id. 240049502 na origem) não passa de um ato meramente ordinatório, não passível de recurso. Em segundo lugar, porque, em regra, é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, serem submetidas a esta Corte outras questões que não foram primeiramente examinadas pelo Juízo a quo. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1947480, 0737819-21.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024. Grifado) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I – As matérias aduzidas no agravo de instrumento para desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau nem ali decididas, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do recurso, tornando manifesta a sua inadmissibilidade. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1959804, 0720424-16.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, publicado no DJe: 24/04/2025. Grifado) Nesse contexto, descabida a análise por esta instância recursal de pedido liminar, porquanto essa matéria ainda não foi examinada pelo juízo singular. E, em terceiro lugar, porque sobreveio decisão do juízo originário determinando emenda da petição inicial para, entre outras providências, adaptar o feito ao rito da produção antecipada de prova (id. 240404552 na origem), o que fora atendido sem ressalvas, sendo a emenda recebida, com a determinação de citação dos réus (id. 241604560 na origem). Daí, a manifesta falta de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator